Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR VERIFICADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
1. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.
2. O Pretório Excelso reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015).
3. A cobrança de precedente oriundo do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF/DF) que já havia sido cancelado, antes ainda da publicação do edital, acarreta nítida ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto IADES suscitada de ofício. No mérito, o recurso não provido.